Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709732-68.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO AQUINO DA SILVA RECORRIDO: TAFAREL PEREIRA GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. CONTRATO DESPROVIDO DE ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora/apelante na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se houve cerceamento de defesa; e, superada tal preliminar, (ii) se a parte ré deve ser obrigada a transferir as cotas sociais para seu nome e pagar o restante do valor estabelecido em contrato por tais cotas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova testemunhal é desnecessária para a análise do mérito, pois a matéria controvertida depende essencialmente de prova documental. Ademais, o processo está suficientemente instruído com elementos capazes de amparar o julgamento. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 370, 443 e art. 480, caput, do CPC. 4. A eficácia da cessão de cotas sociais exige a existência de instrumento escrito, validamente firmado pelas partes contratantes, conforme previsto no artigo 1.057, parágrafo único, do Código Civil. Esse requisito decorre da necessidade de averbação do ato no respectivo registro, a fim de que possa produzir efeitos perante a sociedade e terceiros. De igual modo, o artigo 999, parágrafo único, do Código Civil determina que qualquer modificação do contrato social depende de averbação. Assim, um ajuste verbal prévio ou um instrumento contratual que não tenha sido devidamente assinado por todas as partes não é suficiente para conferir à ré a qualidade de sócia IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 107, 113, 421, 422 e 427 todos do Código Civil, sustentando que o indeferimento da oitiva de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa e a invalidade do julgamento. Aduz que a proposta de contrato obriga o proponente, desde que haja início de execução e que, no caso, houve claro início de execução do contrato, com pagamento parcial e assunção da gestão da empresa pelo recorrido, o que configura aceitação tácita e execução voluntária. Pugna, assim, para que seja reconhecida a validade do contrato de compra e venda de quotas sociais, ainda que ausente assinatura no contrato, bem como o ressarcimento dos prejuízos que o recorrido causou, notadamente pelas dívidas deixadas. Invoca os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva em abono a sua tese. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 107, 113, 421, 422 e 427 todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030